Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-94.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE LOCATIVOS E INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que estabeleceu o valor locatício do imóvel e condenou a ré a indenizar o autor pela utilização exclusiva do imóvel, com sucumbência recíproca. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE LOCATIVOS E INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que estabeleceu o valor locatício do imóvel e condenou a ré a indenizar o autor pela utilização exclusiva do imóvel, com sucumbência recíproca. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em fixar indenização por uso exclusivo do imóvel comum no interregno havido entre o divórcio e o ajuizamento desta ação, além da aplicação de correção monetária e juros de mora sobre os aluguéis devidos. III. Razões de Decidir. 3. O direito do autor ao recebimento de aluguéis pela utilização exclusiva do imóvel pela ré foi reconhecido a partir da citação, não cabendo indenização retroativa ao período anterior ao ajuizamento da ação. 4. São devidos correção monetária e juros moratórios sobre o valor dos locativos a fluir dos respectivos vencimentos. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido para fixar correção monetária e juros de mora sobre os aluguéis.
Tese de julgamento: 1. A utilização exclusiva de imóvel comum gera direito a aluguéis a partir da citação. 2. Correção monetária e juros de mora são devidos sobre os aluguéis a partir dos respectivos vencimentos. 3. Sucumbência recíproca mantida.
Legislação Citada: Código Civil, art. 884, art. 397. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 130.605/DF. TJSP, Apelação Cível 1003236-07.2021.8.26.0066.